Tribunal: TJMT
Processo: 0015990-37.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA ANUNCIAÇÃO BARROSO PINTO TRINDADE

Número do Protocolo: 25004/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
Conforme estabelece o artigo 21 do CPC, Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA ANUNCIAÇÃO BARROSO PINTO TRINDADE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 15990-37.2014.811.0041 (código 878790), movida por Maria Anunciação Barroso Pinto Trindade, acolheu parcialmente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a ressarcir à Autora o FGTS no valor correspondente a 8% da remuneração, referente aos meses laborados a partir do 25º mês (início da nulidade contratual), assim como, das férias devidas, acrescidas do terço constitucional, ambos devidamente acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009), a partir da citação (art. 405 do CC/2002), além da correção monetária que deverá ser calculada, desde o evento danoso até o pagamento, com base no INPC até 30-6-2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, diversamente do consignado na sentença, a contratação temporária de trabalho, nos termos do artigo 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, não se adequando ao regramento ensejador do direito ao recolhimento ao FGTS.
Aduz que, a consideração de que não se efetivou o gozo das férias não prospera, porque, além de contrária ao regramento legal, não restou demonstrada robustamente pela Requerente, o que seria imprescindível, ante a aplicação da regra vertida no artigo 333, I, do CPC.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos de recolhimento de FGTS e pagamento de férias, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 151/159, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 170-v).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 15990-37.2014.811.0041 (código 878790), movida por Maria Anunciação Barroso Pinto Trindade, acolheu parcialmente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a ressarcir à Autora o FGTS no valor correspondente a 8% da remuneração, referente aos meses laborados a partir do 25º mês (início da nulidade contratual), assim como, das férias devidas, acrescidas do terço constitucional, ambos devidamente acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009), a partir da citação (art. 405 do CC/2002), além da correção monetária que deverá ser calculada, desde o evento danoso até o pagamento, com base no INPC até 30-6-2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Denota-se dos autos que a Autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de Professora, pelo período de 1990 a 2012, com exceção do ano de 2003, conforme documento de fls. 20.
Postulou pela condenação do Requerido no pagamento do valor do FGTS e das férias de todo o período laborado.
O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento do FGTS, referente aos meses laborados a partir do 25º mês (início da nulidade contratual), assim como, das férias devidas, acrescidas do terço constitucional, ambos devidamente acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009), a partir da citação (art. 405 do CC/2002), além da correção monetária que deverá ser calculada, desde o evento danoso até o pagamento, com base no INPC até 30-6-2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Contra a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.
Pois bem. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.
Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.
Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.
Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I – combater surtos epidêmicos;
II – fazer recenseamento;
III – atender a situações de calamidade pública
IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;
V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;
VI – atender as outras situações motivadamente de urgência. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).
§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 20 não deixam dúvidas de que a Apelada/Autora manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de 1990 a 2012, atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.
Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houveram renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.
Quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Por oportuno, é necessário anotar que embora seja constitucionalmente permitido e aceito pelas Cortes Superiores, no presente caso, é nítido o desvirtuamento da exceção à regra constitucional, da qual prevê que o ingresso do serviço público à administrativa pública, ocorrerá por concurso público, e somente em determinadas situações será permitido aquele outro tipo de contratação
Dessa forma, conforme já dito, a Autora/Apelada foi contratada sucessivamente como Professora do Estado de Mato Grosso e, assim, é evidente que a contratação não era apenas temporária.
Em vista de o contrato ser regido pelas normas de direito administrativo, as regras da CLT não têm aplicabilidade, no caso em questão. Logo, é certo que a Autora não tem direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.
Esclareço que ao analisar as demandas que tenham por objeto o pedido de nulidade de contratos temporários, embaso meu posicionamento no acórdão de Recurso Extraordinário submetidos a Repercussão Geral.
No RE 765.320/MG, a parte autora pugnou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão de primeiro grau, que julgada improcedente e confirmada pelo TJ, declarou a legalidade dos contratos e afastou a obrigatoriedade dos direitos sociais do trabalho, em especial a indenização relativa aos depósitos do FGTS.
A matéria foi submetida à repercussão geral, cujo Tema 916 consigna "Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal".
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, para consignar que os contratos temporários que forem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, tem direito a percepção de todos os salários do período trabalho e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o art. 19-A, da Lei 8.036/1990 (RE 596.478 – Repercussão Geral), contudo, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com o remansoso conjunto de decisões da Corte Suprema.
Considerando o prescrito no artigo 927, do Código de Processo Civil/2015, reafirmou a vinculação dos magistrados à observância dos precedentes, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, entre outras, me alinho ao posicionamento estabelecido por aquela Corte máxima do país quanto a matéria.
Posto isso, a minha posição é alicerçada nas decisões da Corte máxima, portanto, de que os contratos temporários nulos geram à obrigação de pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS.
Nessa quadra, conforme disse alhures, o direito do servidor na presente ação, que teve os contratos temporários declarados nulos, se limita ao levantamento do FGTS e ao saldo de salário.
Sobre o tema esta Corte de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13-3-2017, publicado no DJE 22-3-2017). [Destaquei].

Desse modo, considerando que o contrato da Autora firmado com a Administração Pública Estadual é nulo, diante das sucessivas renovações o que viola o acesso ao serviço público por meio de concurso, o apelo merece parcial provimento para julgar improcedente o pedido de condenação no pagamento das férias.
Diante da procedência parcial dos pleitos, encontra-se configurada a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC, devendo cada litigante arcar com a quota parte de metade do valor arbitrado, que pertence ao patrono da parte adversária.
Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º- F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido de condenação no pagamento das férias, diante do reconhecimento da nulidade do contrato. Ainda, em Remessa Necessária, RETIFICO, PARCIALMENTE, a sentença para determinar que cada litigante arque com os honorários advocatícios fixados, diante da sucumbência recíproca e, ainda, para determinar que a atualização dos créditos obedeça aos critérios elencados no Tema 905 STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA